Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-80.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000317-80.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), RICHARD SOUZA SILVA - CPF: 071.489.741-86 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente pela não intervenção ministerial, em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança n. 1000317-80.2022.811.9005

Impetrante:
Richard Souza Silva

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/08/2022

Ordem na pauta: 94

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS – ENUNCIADO 116 DO FONAJE – INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA – DECISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL, TERATOLÓGICA OU ABUSIVA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM ASSINATURA DIGITALIZADA – DOCUMENTO SEM VALIDADE JURÍDICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juízo exigir
que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão da benesse da gratuidade da justiça (Enunciado 116 do FONAJE)
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo autor, ora impetrante, nos autos de n.
1029546-65.2021.8.11.0002
, haja vista a ausência de comprovação tempestiva da condição de hipossuficiência financeira.

O impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, alegando que a legislação pátria não exige quaisquer comprovações ao usufruto da benesse da gratuidade da justiça, bastando a simples afirmação de hipossuficiência pela parte.

A liminar foi indeferida por este juízo no id.

125302186 e a autoridade
coatora, oficiada, deixou de prestar as informações solicitadas, conforme certificado no id. 128468673.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id.

125650697).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, em regra, não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante”
, quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - RMS: 27325 BA Relatora Min. LAURITA VAZ, publicado em 29/03/2012).

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

O art. 98 do CPC prescreve que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento (
AgInt no AREsp 1.395.383/SP
, QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julg. em 28/03/2019)
.

Diante disso, cabe ao magistrado
avaliar o caso concreto, podendo, em caso de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do § 3° do art. 99 do CPC
. Nesse sentido, tem-se, inclusive, Enunciado do FONAJE:

ENUNCIADO 116
– O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

Analisando os documentos do feito, verifica-se que, após a interposição do recurso inominado com pedido de gratuidade da justiça, o Magistrado que conduzia o feito, com fulcro na faculdade ora discorrida, intimou o impetrante para apresentar documentos,
cuja

determinação judicial não foi atendida dentro do prazo estipulado
.

Portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça decorreu, data vênia, da desídia do Impetrante por não atender ao comando judicial dentro do prazo estipulado ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, de modo que não pode a parte invocar a própria inércia enquanto “direito líquido e certo”. Aliás, o Impetrante quer se utilizar de
mandado
de
segurança
como sucedâneo recursal, por não ter se manifestado nos autos principais no
prazo
concedido, o que é vedado pela jurisprudência desta Turma Recursal, conforme precedentes
exarados nos recursos N.U.
10001125120228119005, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 22/06/2022 e N.U. 10006791920218119005, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 23/09/2021.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pelo impetrante.

Ademais,
da análise dos documentos que acompanham a exordial, observa-se que a declaração de hipossuficiência apresentada perante o Juízo possui

assinatura aposta por meio mecânico
, aparentemente reproduzida por instrumento de “cópia” no documento em questão, tanto é que as assinaturas lavradas em todos os documentos que instruem a inicial são idênticas, não sendo possível precisar se trata-se de assinatura extraída de um documento digitalizado e colada no arquivo em questão, quando da impressão, ou reproduzida por lâmina de transferência (tipo papel carbono).

Em situações como a presente, o STJ entende pela invalidade do documento apresentado nessa condição, atestando que a

“assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura autógrafa como imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a autoria e integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento”
(RMS 59651/SP 2018/0335622-0, Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/05/2019) e concluindo, em outras oportunidades, que a "
assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, §2o, III, a, da Lei n. 11.419/2006"
(AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 15/03/2018).

O E. TJMT já enfrentou essa problemática, conforme precedente que cito:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – ELEMENTOS CONTRADITÓRIOS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA –
PROCURAÇÃO DA SUBSCRITORA DO INSTRUMENTAL – ASSINATURA DIGITALIZADA – DOCUMENTO SEM VALIDADE JURÍDICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta da certidão de intimação, por si só, não afasta o conhecimento do agravo, até porque tal requisito encontra-se flexibilizado pela jurisprudência, mas ao deixar de apresentá-la continua sendo seu o ônus da prova objetiva da tempestividade recursal.

2. Existindo dúvida em relação à tempestividade e não sendo possível a conversão do julgamento em diligência, o recurso não merece admissão.

3.
A procuração onde se apõe assinatura digitalizada ou “scaneada” não possui validade jurídica ante a falta de elementos para aferir sua autenticidade (certificação), reconhecido a jurisprudência que se trata de peça inexistente.

4. Decisão monocrática mantida.

(N.U. 01154395720158110000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julg. em 07/10/2015)

Nesse cenário, a declaração de hipossuficiência que instrui o processo originário poderia ser considerada, em verdade,
inexistente
, sequer cabendo sua aceitação no caso concreto
e afastando até mesmo a possível presunção de veracidade que em geral lhe acompanha
, sobretudo por estar dissociada de elementos que corroborem a alegada carência de recursos, quando intimada a parte à sua apresentação, sem qualquer providência.

Diante desses fatos, não há qualquer impropriedade a ser apontada na decisão questionada, sobretudo pelas argumentações do impetrante serem calcadas em suposto equívoco havido na recusa da força probante da sua declaração de hipossuficiência, cuja legitimidade restou afastada face às considerações ora vertidas.

Não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado pelo
presente remédio constitucional.

Pelo exposto,
nego

a segurança
ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022